Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO ESTABELECIDO POR INICIATIVA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode estabelecer limite temporal para a suspensão e extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.